Tribunal: TJDFT
Processo: 0710246-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0710246-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WEMERSON JOHN CICERO VIEIRA AGRAVADO: FRANCISCO CLAUDIO FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por Wemerson John Cicero Vieira contra a decisão Id. 47710952, que determinou o sobrestamento do recurso, até o julgamento do Tema 1.137 pelo Superior Tribunal de Justiça. Antes do julgamento, o Agravante requereu a desistência do Agravo de Instrumento (Id. 48517985). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento (Id. 44869107), com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Por consequência, dou por prejudicado o Agravo Interno (Id. 46268415) e revogo a tutela recursal anteriormente deferida (Id. 45262944). Comunique-se. Publique-se. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora